Tribunal: TJSP
Processo: 2196051-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da executada. Alegação de ilegitimidade para responder pelos honorários de sucumbência. Questão de ordem pública que pode ser invocada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê expressamente o art. 525, §1o, II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da executada. Alegação de ilegitimidade para responder pelos honorários de sucumbência. Questão de ordem pública que pode ser invocada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê expressamente o art. 525, §1o, II, do CPC. Matéria sujeita apenas à preclusão consumativa e não à temporal. Agravante que, embora tenha ajuizado a ação originária, foi substituída no curso da lide, mantendo-se no feito apenas como assistente simples. Condenação ao pagamento de honorários, portanto, indevida, ex vi do art. 94, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Assistente simples que não é parte no processo. Discussão pelos exequentes quanto à verdadeira natureza da intervenção. Impossibilidade. Decisão que deferiu a substituição e a manutenção da agravante como assistente simples que não foi objeto de recurso pelos exequentes à época, embora a decisão fosse agravável (art. 1.015, IX, do CPC). Questão, portanto, preclusa. Impugnação acolhida. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.